Tribunal: TJSP
Processo: 1028254-51.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ITBI – BASE DE CÁLCULO – Arrematação – Município de Campinas - Pretendida segurança para que o imposto seja recolhido com base no valor da arrematação – Sentença denegatória – Art. 9o da Lei Municipal 12.391/2005 que contraria o art. 38 do CTN - Base de cálculo - Valor da arrematação – Jurisprudência consolidada do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000623638
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1028254-51.2019.8.26.0114, da Comarca de
Campinas,
em
que
é
apelante
TRANSGÊNIO
CAMPINAS
TRANSPORTES LTDA - EPP, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028254-51.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 38.821 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1028254-51.2019.8.26.0114
Apelante
:
Transgênio Campinas Transportes Ltda-epp
Apelada
:
Municipalidade de Campinas
Comarca
:
Campinas
Interessado :
Secretário
das
Finanças
e
Desenvolvimento
Econômico do Município de Campinas
Voto no 38.821.
ITBI BASE DE CÁLCULO Arrematação Município
de Campinas - Pretendida segurança para que o imposto
seja recolhido com base no valor da arrematação

Sentença denegatória
Art. 9o da Lei Municipal
12.391/2005 que contraria o art. 38 do CTN - Base de
cálculo - Valor da arrematação
Jurisprudência
consolidada do STJ Recurso provido.
V i s t o s.
Mandado de segurança impetrado com vistas a
assegurar que o ITBI, incidente sobre a transação referida nos autos, seja
calculado sobre o valor da arrematação.
Da sentença de fls. 187/188, prolatada pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Mauro Iuji Fukumoto, que denegou a
segurança, apela a impetrante (fls. 190/201) buscando a reforma aos
seguintes argumentos, em síntese: a apelante adquiriu, via leilão judicial, o
imóvel descrito nos autos; tratando-se de aquisição originária, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028254-51.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 38.821 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
rechaçada qualquer valoração imobiliária distinta do valor da arrematação,
qual seja, R$600.000,00 (Seiscentos mil reais); a Municipalidade
desrespeitando a aquisição originária da entrega do bem pelo Judiciário, ao
adotar como base de cálculo do ITBI o valor venal do imóvel, impôs ônus
excessivo à impetrante.
Regularmente processado e não respondido (fls.
225).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, por fim,
deixou de opinar no feito (fls. 236).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, objetivou a impetrante impugnar a
exigência do ITBI calculado sobre o valor venal do imóvel adquirido em
hasta pública, nos termos do que dispõe o art. 9o da Lei Municipal
12.391/2005.
A impetrante tencionava recolher o imposto com
base no valor da arrematação. No entanto, à luz daquela lei municipal, o
valor do imóvel para fins de recolhimento do ITBI atingiria uma
importância muito maior (fls. 30). Daí este apelo.
Segundo o entendimento pacificado de ambas as
Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a base de
cálculo do ITBI deve corresponder ao preço pelo qual o bem foi
arrematado, independentemente do que constar no lançamento do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028254-51.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 38.821 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Menciona-se nesse sentido, apenas para exemplificar, o julgamento do
AgRg no AREsp 155019/MG (1a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler,
v.u., DJe de 08.04.2014), de cuja ementa se extrai:
“TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE BEM
ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. O
entendimento de ambas as Turmas da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a base de cálculo do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis ITBI incidente sobre bens arrematados em
hasta pública é o valor da arrematação. Agravo regimental desprovido.”.
Tal posicionamento tem sido reiteradamente
mantido pelo STJ. Exemplo mais recente é a idêntica decisão exarada nos
autos do REsp. no 1.670.521/SP (2a Turma, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, v. u., DJe de 30/06/2017).
Em conformidade com o entendimento pretoriano
consolidado, então, deve-se concluir que o citado art. 9o da Lei Municipal
12.391/2005 contraria o art. 38 do Código Tributário Nacional e, por isso,
não deve prevalecer na espécie.
Bem por isso, a concessão da segurança era de
rigor, ante a ilegitimidade da exigência feita pela Fazenda Municipal.
A fim de que não pairem dúvidas, consideram-se
prequestionados todos os dispositivos jurídicos invocados pelas partes,
para assentar que a presente decisão não importa qualquer violação aos
mesmos.
Ante o exposto, em suma, para conceder a ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028254-51.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 38.821 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
meu voto propõe dar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica